Tribunal: TJDFT
Processo: 0731240-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Furto tentado. Provas. Pena. Tentativa. Fração.
1 – Os depoimentos, em juízo, da vítima e do policial militar que efetuou a prisão em flagrante, somados à apreensão dos bens na posse do réu - quando saía do estabelecimento vítima - e à confissão extrajudicial, são elementos suficientes para provar que o réu foi o autor do crime.
2 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próxima à consumação - foi abordado por policiais militares já na saída do estabelecimento vítima, de posse de todos os bens previamente selecionados -, a redução da pena será de 1/3.
3 - Apelação não provida.